Tribunal: STF
Processo: HC 241735
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESPROPROCIONALIDADE NA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME PRISIONAL FUNDAMENTADO. REVISÃO DA PENA DE MULTA APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.